Tribunal: TJSP
Processo: 1006217-84.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA.

DUPLICATAS. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE SERVIÇOS. REQUISITOS PARA EMISSÃO DAS CAMBIAIS. A ação de cobrança fundamentou-se em duplicatas oriundas das notas fiscais nos 160 e 163. E, uma vez que não tinham aceite expresso, tal como preconizado pelo mencionado artigo 15, inciso II, "a" e "b" da Lei no 5.474/68, as duplicatas estavam acompanhadas dos

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA.

DUPLICATAS. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE SERVIÇOS. REQUISITOS PARA EMISSÃO DAS CAMBIAIS. A ação de cobrança fundamentou-se em duplicatas oriundas das notas fiscais nos 160 e 163. E, uma vez que não tinham aceite expresso, tal como preconizado pelo mencionado artigo 15, inciso II, "a" e "b" da Lei no 5.474/68, as duplicatas estavam acompanhadas dos instrumentos de protesto. A tese defendida pela ré da não realização das medições não merecia acolhida, como concluído em primeiro grau. Aplicável ao caso a teoria da aparência, que buscou proteger aqueles que agiram de boa-fé nas relações contratuais. Conforme e-mail juntados aos autos (fls. 162/168, especialmente pela mensagem do engenheiro da apelante (fl. 162), constatou-se que as medições foram realizadas e aprovadas. Prova documental suficiente e que não foi impugnada de maneira fundamentada pela ré. Crédito devido. Precedentes da Turma julgadora e do TJSP. Ação procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.